Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-90.2017.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000721-90.2017.8.14.0130

RECORRENTE: DELMIRO SANTANA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, §2°,
CAPUT,
c/c ARTIGO 14, II, DO CP – RECORRENTE PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo pericial, bem como os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, declarações da vítima e do recorrente, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa., razão pela qual não há como impronuncia-lo, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois se trata apenas de um juízo de admissibilidade.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Delmiro Santana Neto, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianopólis.

Narra a denúncia, que:
“(...) no dia 13/11/2016, por volta das 13h00min, em uma residência localizada no bairro Vitório Deprá, nesta cidade de Ulionópolis/PA, o denunciado acima qualificado, efetuou disparos de arma de fogo, tipo espingarda caseira, contra a vítima WESLEY LOPES DA SILVA, tendo atingido o braço esquerdo do mesmo, conforme laudo de exame de corpo de delito.

Consta nos autos que a vítima WESLEY LOPES DA SILVA se encontrava no quintal da residência dos seus amigos de prenome WANDERSON e AILSON, quando o denunciado DELMIRO SANTANA NETO chegou ao local, juntamente com o indivíduo MATHEUS, em uma motocicleta FAN, cor preta, portando arma branca, tipo facão.

O denunciado e o nacional MATHEUS ficaram no meio da rua e começaram a chamar para briga, a vítima e seus amigos, tendo estes, de dentro do quintal da casa, também chamado o acusado DELMIRO e MATHEUS para brigar.

Ato contínuo, o denunciado e MATHEUS saíram do local, e logo após, retornaram na mesma motocicleta, oportunidade em que o acusado DELMIRO SANTANA NETO desceu do veículo armado com uma espingarda caseira e efetuou um disparo na direção do ofendido, o qual atingiu o braço esquerdo deste, o momento em que a vítima estava fechando a porta para impedir que o autor do delito e o nacional MATHEUS adentrassem na residência.

Após cometer o delito, o denunciado e MATHEUS empreenderam fuga para local incerto e não sabido (...).”

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Delmiro Santana Neto, ante a prática do crime de tentativa de homicídio, tipificada no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, por insuficiência de provas do delito de tentativa de homicídio, alegando a ausência de
animus necandi.
Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não houve perigo de morte e tão pouco debilidade permanente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua impronúncia, pela ausência de provas do delito de tentativa de homicídio, bem como a desclassificação para o crime de lesão corporal.

A materialidade delitiva encontra-se delineada através do Laudo de exame de corpo de delito, aliado as declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando também, os indícios suficientes de autoria.

Em síntese, na audiência de instrução e julgamento, a vítima Givanildo Andrade dos Santos, conforme extraído da decisão de pronúncia, declarou que que havia uma briga e Delmiro entrou armado, que correu para o quintal, que só viu o mesmo com a arma na sua mão e sentiu o tiro.

A testemunha Anderson Silva Matos, relatou que logo após uma discussão entre os envolvidos, ouviu um tiro e saiu para socorrer a vítima.

Por sua vez, Ailson Silva Matos, relatou que o recorrente e vítima estavam discutindo, sendo que após, o recorrente deixou o local, retornou e efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o braço da vítima.

Em seu interrogatório, Delmiro Santana Neto, declarou que efetuou um disparo na direção da vítima, com a intenção de dar um susto na mesma, porque fora ameaçado anteriormente.

Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, por se tratar apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.01275417-69, 212.973, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais,
in casu,
restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de desclassificar o crime para lesão corporal, por entender que o pleito na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.

(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém,PA/ Datado eletronicamente.

Belém, 08/06/2022